Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-46.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001997-46.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO LIMA DE MORAIS

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAÇÃO DA ADAPTAÇÃO CONTRATUAL À LEI Nº 9.656/98. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, demonstrando que as provas dos autos foram insuficientes para comprovar a adequada adaptação do contrato à Lei nº 9.656/98.

II - Não há erro material na decisão que avalia o conjunto probatório e conclui pela insuficiência da comprovação da adaptação contratual, nem omissão na fundamentação que resolve integralmente a lide posta.

III - Erro material não se confunde com divergência interpretativa sobre provas dos autos ou reavaliação de conclusões jurídicas.

IV -
Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8001997-46.2018.8.05.0191 da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como partes Embargante,
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
, e, Embargado
JOSE ANTONIO LIMA DE MORAIS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA